Tribunal: TCU
Processo: 013.204/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de débito decorrente da ausência de entrega do relatório técnico final aprovado pelo supervisor e de comprovação do período de interstício, referente aos recursos repassados por meio do termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior, modalidade pós-doutorado no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial referente ao termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior, modalidade pós-doutorado no exterior - PDE, processo CNPq Processo 246439/2012-2 , instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Shayenne Diniz da Nóbrega, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/12/2012 29.731,53 11/11/2019 207.894,92 9.2. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.3. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência, sobre cada parcela, dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento à responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU); 9.4. encaminhar cópia desta deliberação a Shayenne Diniz da Nóbrega e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; 9.5. informar aos interessados que o inteiro desta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.